Tribunal: TJMT
Processo: 1016289-68.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016289-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDILEUZA NEVES FRANCO - CPF: 927.863.161-20 (RECORRENTE), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL
.

N. RECURSO:
1016289-68.2024.8.11.0001.

RECORRENTE:
EDILEUZA NEVES FRANCO.

RECORRIDA:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

RELATOR:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
02 A 05/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – ÁGUA – COBRANÇA INDEVIDA,
CULMINANDO NA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO
– RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –

DANO MORAL
CONFIGURADO
–

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – APLICAÇÃO DE MULTA
ASTREINTES
POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 228989155, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, declarou a nulidade da multa cobrada, no valor de
R$ 976,32 (novecentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos)
, determinando que a concessionária proceda o refaturamento das faturas em que constam a aplicação da multa em comento, excluindo o valor referente a tal penalidade.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que o valor da indenização a título de
danos morais
não corresponde com o abalo sofrido. Ainda, alega o descumprimento de ordem judicial pela reclamada.

Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório, além da fixação de multa
astreintes
.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 228989170, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, declarou a nulidade da multa cobrada, no valor de
R$ 976,32 (novecentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos)
, determinando que a concessionária proceda o refaturamento das faturas em que constam a aplicação da multa em comento, excluindo o valor referente a tal penalidade.

Inconformada com a decisão singular, a recorrente aduz que
o valor da indenização a título de
danos morais
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

No caso, o
cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente
da falha na prestação do serviço da reclamada, na medida em que procedeu a cobrança indevida,
culminando na suspensão do fornecimento de água na residência da autora,
tendo esta, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto
à demandada e ao PROCON, porém,
não obteve êxito
.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente à análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, o valor
de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
majorado para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Por fim, vê-se que, no id. 143844980 (em
08/03/2024
), foi deferido o pedido de tutela de urgência, determinando que a reclamada:

(...) I.

Suspenda
a cobrança dos valores relativos à
“multa moderado – categoria residencial”
,
emitindo novas faturas referente aos meses subsequentes, contendo apenas o consumo aferido;

II. Restabeleça
,
no prazo de até 06 (seis) horas
, o fornecimento dos serviços para a matricula nº 300151-2 de titularidade da parte reclamante, no tocante ao débito aqui discutido [mencionado no item I],
tudo sob pena de fixação de multa
.

III. Não promova
a anotação dos dados da reclamante em cadastros de proteção ao crédito no que toca às cobranças descritas no item I ou , caso já o tenha feito, que proceda à suspensão.

Autorizo
o depósito judicial dos valores incontroversos das faturas com vencimentos nos meses de Dezembro de 2023 a Março de 2024, conforme requerido no ID. 143771555. (...)
(grifei)

A reclamada, no dia
11/03/2024
, foi citada da presente demanda e intimada da decisão liminar, conforme ids. nºs 228987783 e 228987784.

Sobreveio sentença em
27/05/2024
(id. 228989155),
declarando a nulidade da multa cobrada, no valor de
R$ 976,32 (novecentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos)
, determinando que a concessionária proceda o refaturamento das faturas em que constam a aplicação da multa em comento, excluindo o valor referente a tal penalidade.

No entanto, em
05/06/2024
(id.

228989160), a reclamante informou a suspensão do fornecimento de água, decorrente do aviso de débito das faturas depositadas em Juízo (ids. 228987778 e 228987779).

Assim,
vê-se que restou descumprida a determinação judicial, de modo que fixo o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de
astreintes
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA E TERMINAL DE INTERNET. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA QUE ATINGIU O VALOR DE R$ 30.000,00. REDUÇÃO DA ASTREINTE. VIABILIDADE. 1. A parte ré foi intimada em 31/10/2014 (fl. 19) acerca da decisão que deferiu a tutela antecipada (fl. 17), para determinar a instalação dos serviços de internet e de telefonia na residência do autor. A sentença confirmou a liminar. Em cumprimento de sentença, a autora requereu a execução das astreintes fixadas na decisão liminar. 2.
Evidente o descumprimento da ordem judicial, é devida a astreinte fixada
. Valor, no entanto, que se mostra exorbitante, ensejando sua redução, a fim de evitar enriquecimento sem causa à demandante, mantendo o caráter punitivo da multa. Importância que vai reduzida para R$ 10.000,00(...). Inteligência do Art. 537, §1º, do CPC. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71005817770, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 18/05/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais
,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Ainda, condeno a reclamada ao pagamento de multa
astreintes
, no valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
,

tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É
como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024